Tribunal: TJDFT
Processo: 0728090-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728090-65.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAMIL YOUSEF MAHMUD ALI APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Jamil Yousef Mahmud Ali contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante na sentença. O apelante deixou de recolher o preparo. Afirma que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator